Tribunal: TJES
Processo: 5001566-23.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001566-23.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ERNESTO RODRIGUES DE BARROS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001566-23.2021.8.08.0014

APELANTE: BANCO
B
MG S/A

APELADO: ERNESTO RODRIGUES DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A.
em face da sentença de
i
d.2973282 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
“ação revisional”
ajuizada por
E
RNESTO RODRIGUES DE BARROS
, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões sediadas no id.2973286, alega em suma, que: i) preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da cessão do crédito relativo aos contratos; ii) é legal a cobrança dos juros remuneratórios na forma pactuada; iii) não é cabível a restituição do valor, face a inexistência de indébito; iv) a necessidade de compensação entre valores devidos pelas partes.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO 06/09/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S/A. em face da sentença de id.2973282 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “ação revisional” ajuizada por ERNESTO RODRIGUES DE BARROS, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões sediadas no id.2973286, alega em suma, que: i) preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da cessão do crédito relativo aos contratos; ii) é legal a cobrança dos juros remuneratórios na forma pactuada; iii) não é cabível a restituição do valor, face a inexistência de indébito; iv) a necessidade de compensação entre valores devidos pelas partes.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Em síntese, o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda objetivando a revisão das cláusulas contratuais dos dois contratos de empréstimo realizados com o banco apelante, mais precisamente no tocante à previsão da taxa de juros remuneratórios.

E, após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou procedente em parte o pleito autoral para declarar a nulidade das cláusulas abusivas pertinentes às despesas com juros remuneratórios, bem como condenar o banco à restituição do valor pago a maior pelo apelado em relação às tarifas consideradas nulas.

Em relação a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada pelo Apelante, Em que pese o raciocínio do recorrente, a sentença não merece reforma.

Entendo assim por constatar que não prospera o argumento de que o contrato objeto da lide teria sido cedido, pelo fato de que não há nos autos comprovação de que o autor/ apelado foi formalmente comunicado acerca da cessão do seu contrato/dívida de um banco para outra instituição, justificando, assim, a presença do apelante no polo passivo da demanda.

Acerca dos juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que “(...
)É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)
” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

No caso dos autos, em análise dos contratos entabulados entre as partes (id.2973269, contrato nº 804557 e id. 2973270, contrato nº 651048), constato, tal como reconhecido pelo i. Magistrado de origem, que em relação aos juros remuneratórios, a taxa mensal foi fixada, respectivamente, em 17,991% (dezessete vírgula noventa e nove por cento) e 17,98% (dezessete vírgula noventa e oito por cento) e anual de 648,18 a.a (seiscentos e quarenta e oito vírgula dezoito por cento ao ano)e 647,82% a.a (seiscentos e quarenta e sete vírgula oitenta e dois por cento ao ano), tendo os contratos sido celebrados em 17/01/2019 e 11/10/2018.

De acordo com o Banco Central, a taxa de juros média do mercado para financiamentos voltada a empréstimo pessoal para pessoa física, como ocorre no presente caso era, em 17/01/2019, de 6,64% a.m (seis vírgula sessenta e quatro por cento ao mês) e 116,38% a.a (cento e dezesseis vírgula trinta e oito por cento ao ano) e em 11/10/2018, de 7,04% a.m (sete vírgula zero quatro por cento ao mês) e 126,14% a.a (cento e dezesseis vírgula trinta e oito por cento ao ano), o que evidencia a abusividade das taxas praticadas nos contratos firmados entre as partes.

Vale salientar que a taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central à época do contrato (mais de 50% - cinquenta por cento), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Assim, agiu com acerto o i. Magistrado ao limitar as taxas de juros remuneratórios dos contratos referenciados à taxa média do mercado, após reconhecer as suas abusividades.

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, também deve ser mantida a condenação do apelante a restituição do valor cobrado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Nesse, apresento recentes arestos deste E. Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297, STJ. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE LIMITAM À PREVISÃO DA LEI DA USURA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. LICITUDE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INDICADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA GENÉRICA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA MORATÓRIA. NULIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM AS PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DO STJ. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 7) Não há falar em repetição em dobro do indébito, em razão da imprescindibilidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nestes autos. Com efeito, os valores pagos atinentes às cláusulas contratuais declaradas nulas deverão ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma simples. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150112133, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Por fim, os valores porventura devidos pelo apelado, poderão ser objeto de compensação com os valores devidos pelo apelante em razão da condenação a restituição, todavia, tal análise caberá ao juízo de origem, quando iniciada a fase executiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001566-23.2021.8.08.0014

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: ERNESTO RODRIGUES DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUSBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CESSÃO DA DÍVIDA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – RECURSO IMPROVIDO.

1. Não prospera o argumento de que o contrato objeto da lide teria sido cedido, pelo fato de que não há nos autos comprovação de que o apelado foi formalmente comunicado acerca da cessão do seu contrato/dívida de um banco para outra instituição, justificando, assim, a presença do apelante no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2.Acerca dos juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que “(...)É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

3. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

4. A taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central (mais de 50% - cinquenta por cento) na época da pactuação, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

5. Reconhecida a cobrança indevida, também deve ser mantida a condenação do apelante a restituição simples do valor cobrado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Com efeito, os valores pagos atinentes às cláusulas contratuais declaradas nulas deverão ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma simples. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150112133, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

7. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.